Tribunal: STF
Processo: ARE 1484697
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-Doc. 13):



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SIMPLES NACIONAL - PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 146, III, 'D' E ART. 170, IX - RECOLHIMENTO DE FORMA ÚNICA - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ICMS - LEI Nº 11.580/96 E DECRETO Nº 442/2015 - ALTERAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO - INOCORRÊNCIA - CRIAÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ART. 97, DO CTN - RECURSO IMPROVIDO - NO MAIS, MANTIDA A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 20).



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta afronta aos artigos 5º, LV, XXXV; 93, IX; 97; e 150, I, todos da Constituição Federal (e-Doc. 25).



    Alega, inicialmente, a omissão do acórdão recorrido, vez que não enfrentou todos os pontos suscitados pela parte recorrente.



    No mérito, assevera que o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do Decreto nº 442/2015, violou o princípio da reserva de plenário.



    Defende, no mais, que o Decreto nº 442/2015 apenas regulamentou a Lei Complementar nº 123/2006 e as Leis estaduais nº 15.562/07 e nº 11.580/96 (com as modificações da Lei nº 17.444/2012), que já previam as hipóteses de cobrança de ICMS em separado, ou seja, fora da sistemática do Simples Nacional, do diferencial de alíquota interestadual.



    No julgamento do recurso especial interposto simultaneamente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos autos na origem até o julgamento do Tema nº 517 da repercussão geral e posterior juízo de adequação (e-Doc. 54).



    Após, em juízo de admissibilidade, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos artigos 5º, incisos LV, XXXV, e 93, inciso IX; e 150, inciso I, da CF/88, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC e com base nos Temas 456 e 660 da repercussão geral; e o inadmitiu no tocante ao artigo 97 da CF/88 (e-Doc. 61).



    No julgamento do agravo interno interposto, a Corte de origem manteve a negativa de seguimento do apelo extremo, em acórdão assim ementado (e-Doc. 73): 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO LASTREADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO: ICMS. DECRETO ESTADUAL QUE NÃO SE LIMITA AO TEXTO LEGAL. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.677 (TEMA 456), REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE-RG 748.371 RG/MT (TEMA 660). CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DA PROVA DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, cumpre ressaltar que a análise do presente recurso se limita à suscitada ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, em razão da inadmissão do apelo em relação aos demais dispositivos, com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC e no desprovimento do agravo interno interposto.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem concluiu que o Decreto nº 442/2015, mais do que antecipar prazo para o pagamento do ICMS para optantes do Simples Nacional, criou nova hipótese de incidência do tributo. A propósito, os seguintes trechos do voto condutor (e-Doc. 13):



    “Ato contínuo, foi editado o Decreto nº 442/2015, acrescentando o § 7º ao art. 5°, e o art. 13-A ao Decreto n° 6.080, de 28 de setembro de 2012 (Regulamento do ICMS), criando, então, nova hipótese de fato gerador para exigência do pagamento antecipado do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual relativamente a operações com origem em outra unidade federada.



    (...)



    A saber, quando o Decreto n° 442/2015 inseriu o § 7° ao art. 5° e o art. 13-A ao Decreto n° 6.080/12, mais do que antecipar prazo para pagamento do ICMS para optantes do Simples Nacional, passou a prever, ao arrepio da omissão legislativa da Lei n° 11.580/96, com alteração da Lei n° 17.444/12, a criação de nova hipótese de incidência do tributo em questão ("no momento da entrada no território paranaense de bens ou mercadorias destinadas à comercialização ou à industrialização oriundos de outra unidade federada, corresponderá à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, aplicada sobre o valor da operação constante no documento fiscal").



    (...)



    Ora, se o art. 97, do Código Tributário Nacional enuncia que somente lei pode instituir tributos ou extinguí-los, bem como definir fato gerador da obrigação tributária, não poderia, então, o Decreto n° 442/2015 - instrumento secundário de introdução de normas - ter inserido no sistema legislativo nova hipótese de incidência tributária. Se assim o fez, acabou por extrapolar o âmbito ao qual está adstrito, em clara violação ao princípio da legalidade tributária (tipicidade cerrada).”



    Como se vê, o Tribunal de origem recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, havendo, tão-somente, mediante a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, concluído pela existência de ilegalidade.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI Nº 2.052, DE 1983, E PORTARIA MF N° 238, DE 1984. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. No caso, a controvérsia foi decidida assentando-se a ilegalidade da Portaria MF nº 238, de 1984. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 524.077 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 21/7/2022)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA. PRETENSÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL. COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Improcedente a alegada ausência de prestação jurisdicional, tendo em vista que a jurisdição foi prestada pelo Tribunal a quo, embora contrária aos interesses da parte Recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem. (RE 1.094.344 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 15/6/2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, em virtude da incidência da Súmula 512/STF. (ARE 909.406 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14/12/2017)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente